Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010500-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADRIANO NOGUEIRA GUSMAO - CPF: 714.686.561-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO NOGUEIRA GUSMÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES
INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Recurso d
esprovi
d
o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0004333-91.2011.8.11.0045
, indeferi
ndo
o pedido
de
aplica
ção d
a
fração única
de
3
/5 (
três
quintos) sobre a totalidade das penas unificadas
de

Adriano Nogueira Gusmão
, para fins de progressão de regime
e 1/1 para o livramento condicional, bem como a fração de 1/2 (metade) para o crime comum unificado
.

O agravante,
nas
razões encontradiças no ID
130081650, p. 4/11
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
“
estender os efeitos da reincidência específica sobre
a totalidade
das condenações executadas nos autos de origem, tanto para os crimes hediondos e equiparados, quanto para os comuns, nos termos dos artigos 83, incisos II e V, do Código Penal, e 2o, §2o, da lei 8.072/90
”
. (Destaques no original).

Nas contrarrazões
que estão
no ID
130081650, p. 13/
16
,
o agravado
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (ID
130081650, p. 18/19
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
n
o parecer encontradiço
n
o ID

131314645,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pelo provimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado ao cumprimento das seguintes penas
(
dados colhidos junto ao SEEU):

1.
nos autos da
Ação Penal n.

0004126-29.2010.8.11.0045
,
delito:
tráfico de drogas e associação para essa finalidade
(
art
s
.
33 e 35, da Lei n. 11.343/2006
), data do trânsito em julgado:
6 de agosto
de 2012
e
pena:
8
(
oito
) anos
de reclusão
;

2
.
nos autos da
Ação Penal n.
0001301-10.2013.8.11.0045
, delito:
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
, data do trânsito em julgado:
11 de novembro
de 201
3
e
pena: 2
(dois)
anos
e 8 (oito) meses

de reclusão;

3
.
nos autos da
Ação Penal n.
0004857-83.2014.8.11.0045
, delito:
tráfico de drogas
(
art.
33,
caput
,
da Lei
11.343/06
), data do
trânsito em julgado:
27 de janeiro de 2015
e pena:
5
(
cinco
) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
;

4.
nos autos da
Ação Penal n.
0005645-97.2014.8.11.0045
, delito:
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
, data do trânsito em julgado:
8
de
agost
o de 201
6
e pena:
6
(
seis
)
anos de reclusão
.

P
osteriormente à unificação das penas
do agravado
,
o
Ministério Público
pugnou pe
la
extensão dos efeitos da reincidência do re
educa
ndo para as guias de execução penal ori
ginadas

das Ações Penais n. 0004126-29.2010.8.11.0045 e
n.
0001301-10.2013.8.11.0045
, pedido esse indeferido pelo
juízo
de primeiro grau
,
entendendo que a condição de reincidente não foi reconhecida no momento da prolação das sentenças e não caberia ao juízo das execuções
penais
fazê-lo.

A propósito, eis
parte da
decisão
invectivada
:

[...]

Vistos etc.,

1.
Na aba “processos criminais”, no feito no. 4126-29.2010, em relação ao crime descrito no artigo 35, caput, da Lei no. 11.343/2006, faça-se constar a fração de 2/3 para obtenção do benefício do livramento condicional.

2.
Na aba “processos criminais”, no feito no. 1301-10.2013, faça-se constar a fração de 1/6 para obtenção do benefício da progressão de regime e a fração de 2/3 para obtenção do benefício do livramento condicional.

3.
Na aba “processos criminais”, no feito no. 4857-83.2014, faça-se constar a fração de 3/5 para obtenção do benefício da progressão de regime e a fração de 1/1 para obtenção do benefício do livramento condicional.

4.
INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para as guias de execução penal oriundas dos feitos no. 4126-29.2010 e 1301-10.2013 (movimento 42.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo.
[...].
(ID
130081650
, p.
1
/2
)
.
Destaques no original

Como dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo
a
sua
reforma para que seja
imposta fração única para fins de progressão regimental pelo
agravado,
in
casu
,
3
/5
(
três
quintos) ou

6
0%
(
sess
enta por cento)
e 1/1 para livramento condicional
,
em relação a
todos
os crimes
pelos quais
ele
foi
condenado, como consequência

da unificação
;

asseverando
,
outrossim
, que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do recorrido, produz efeitos sobre todas as condenações
.

No entanto, razão não assiste ao agravante, impondo-se r
econhecer o acerto da decisão
reprochada

no
que tange à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
e livramento condicional
,
nos
caso
s
de unificação de
penas de natureza
s
distinta
s
,

até porque, em

casos que tais
,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
prevê que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
, para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a
execução penal passa a ser una.

E
, no que se refere à
reincidência, o Superior Tribunal de Justiça
entende que
“
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
”

(STJ
–
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
616
.
696 / SP).

Contudo,
a
aplicação de percentuais distintos não se deve
à
condição pessoal do reeducando (
prim
ário ou
reincid
ente)
,
mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo)
praticado
, conforme
entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N.

13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020).

II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
.

Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução
Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito

[
...
]
Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo.

Recomenda-se celeridade à origem.

(
STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

Sendo a
ssim
,
embora
tenha razão o agravante ao
afirmar
que
a condição pessoal da reincidência
deve
resso
ar
sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se
o entendimento dest
e Tribunal
de Justiça:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –
P
EDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE
- ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS - RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência
).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a
quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E, a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas.

(TJMT, N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES –REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (
AgRg
no HC n. 595.609/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
20/11/2020 - grifo nosso).” (STJ,
AgRg
no HC no 625.602/SP;
AgRg
no HC no 616.267/SP;
AgRg
no HC no 635.410/SP; HC no 646.924/SP)

Se o agravante foi condenado por estupro de vulnerável e ostenta condenação anterior por delito comum “deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (TJMT, AGEXPE NU 1021535-87.2020.8.11.0000; AGEXPE NU 1022208-80.2020.8.11.0000).

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “por completo da “sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito (STJ,
AgRg
no HC no 628.024/SP)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).

(TJMT, N.U 1000946-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021).
Destacamos

Por conseguinte, resta claro
que
,

para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as
penas
em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]
.

E
,
no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência
do reeducando
,
porém

sempre
respeitando a diferenciação dos
quantitativos
aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Posto isso
,
em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
1a
Vara Criminal da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
0004333-91.2011.8.11.0045
, que determinou a

Adriano Nogueira Gusmão

a
aplicação de frações individualizadas para aferição de requisito objetivo para concessão de progressão de regime
e livramento condicional
, conforme
a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022